Tribunal: CARF
Processo: 10880.908304/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908304/2015-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.926 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
PRAZO DE 360 DIAS. JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
DESCUMPRIMENTO.
O art. 24 da Lei no 11.457/07 não impõe à Administração Pública a perda de
seu poder-dever de julgar processos administrativos no caso de escoado o
prazo impróprio trazido no referido dispositivo. Outrossim, prevalece sobre a
Lei no 11.457/07, o Decreto no 70.235/72, que trata especificamente sobre o
processo e procedimento administrativos federais. A impossibilidade de
observância do mencionado prazo não enseja nulidade, nem diminuição dos
consectários legais do crédito tributário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908304/2015-05
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 108-015.766,
em 08 de junho de 2021, pela 1a Turma da DRJ08, para parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, reconhecendo crédito remanescente de saldo negativo de IRPJ do 1o
trimestre de 2012, no valor de R$ 843,47, a ser utilizado nas DCOMP em litígio, e improcedente
a alegação de suficiência do crédito para a extinção dos débitos compensados.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico
no098667502 de 09/03/2015, emitido pela Delegacia de Administração Tributária –
Derat São Paulo/SP, para homologar em parte as compensações formalizadas na
DCOMP no 01541.48428.240812.1.3.02-3405, e não homologar as formalizadas nas
DCOMP
no
41110.26766.130912.1.3.02-5683,
33862.09719.151012.1.3.02-3643,
30833.61710.191012.1.3.02-4069,
00678.40290.300812.1.3.02-0495,
18057.61457.270912.1.3.02-8770 e 09392.09698.241012.1.3.02-3395, vinculadas ao
crédito de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2012, conforme fundamentos ora
transcritos:

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou
análise discriminada das antecipações informadas como integrantes do crédito, tendo
sido apresentadas as devidas justificativas para as antecipações não confirmadas,
conforme abaixo:

Constou do despacho decisório que documentos considerados na análise do direito
creditório estavam arquivados no processo no 16692.722304/2015-13, podendo ser
consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 16/03/2015, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, em 15/04/2015, na qual aduz em sua defesa, além da tempestividade
do recurso, as seguintes razões de fato e de direito.
A não confirmação de parte dos créditos decorreu de ERROS DE FATO,
passíveis de comprovação nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, todos oriundos de uma única fonte pagadora, TELEFÔNICA BRASIL
SA, CNPJ 02.558.157/000162.
Nas DIRFs originalmente apresentadas pela pessoa jurídica nomeada, constaram
retenções de CSLL e de IRPJ nos seguintes períodos e montantes:

Posteriormente, a mesma fonte retificou informações anteriormente apresentadas
e, nas retificadoras, foram omitidos os valores dos tributos retidos da ora
Manifestante, cujos dados desapareceram dos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil.
Constatados os erros cometidos, a fonte pagadora em questão efetuou novas
retificações. Assim, por consultas aos sistemas da Receita Federal do Brasil é
possível constatar a veracidade do que se afirma e a existência dos créditos
objeto das PER/DCOMPs e dos processos listados conforme adiante
demonstrado.
[...]
VI. OS FATOS
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

A ora requerente verificou, em procedimento de revisão e auditoria interna, a
existência de saldos negativos do Imposto de Renda, em relação ao ano
calendário 2012.
Assim, elaborou PER/DCOMPs, visando a compensação dos valores recolhidos
maior, conforme as informações constantes em seus livros e documentos fiscais,
em especial na DIPJ e nas DCTFs apresentadas, relativas ao período. Serviu-se,
também, das informações que lhe foram fornecidas por tomadores de serviços, e
por aquelas constantes nas bases de dados informatizadas da Receita Federal do
Brasil, com relação às quantias retidas, a título de IRRF, pelos tomadores de
serviços prestados pela ora Manifestante.
Os PER/DCOMPS objeto dos processos em epígrafe, tomaram por base os
valores apurados como devidos, e os valores que já haviam sido objeto de
retenção, na fonte pagadora, pelos tomadores de serviços, em relação ao primeiro
trimestre de 2012.
Os débitos apurados e declarados em DCTF e DIPJ, em relação ao período
objeto do processo em epígrafe - 1o trimestre de 2012 - foram aqueles a seguir
discriminados:
[...]
Por outro lado, apurou as seguintes retenções, efetuadas pelas fontes pagadoras,
a título de Imposto de Renda e em relação ao mesmo período:

O r. Despacho Decisório de que se trata, entretanto, não homologou os pedidos
de
restituição/compensação
apresentados
nas
PER/DCOMPS
supra
discriminadas, por ter considerado como não confirmada a retenção efetuada a
título de Imposto de Renda incidente na fonte, pela fonte pagadora identificada
pelo CNPJ 02.558.157/0001-62 (Telefônica Brasil S.A).
Por outro lado, considerou como confirmadas as demais retenções supra
discriminadas, no valor total de R$124.002,62, relativas às fontes pagadoras
identificadas
pelos
CNPJs
00.173.802/0001-01,
04.206.050/0001-80
e
03.498.897/0001-13, esta última, parcialmente.
Não obstante o reconhecimento dos valores acima, não considerou os créditos
confirmados para fins de utilizá-los para compensação com os débitos apurados
informados nos PERD/COMPs já identificados.
VII. DO MÉRITO - ERROS DE FATO
O erro central e fundamental que impõe-se ver reconhecido e sanado, revertendo
assim o teor do despacho decisório, para ver integralmente homologados os
PER/DCOMPs apresentados, corresponde ao fato de que a retenção de IRRF, no
valor de R$1.411.386,55 (hum milhão, quatrocentos e onze mil, trezentos e
oitenta e seis reais e cincoenta e cinco centavos), correspondente ao valor dado
como não confirmado no referido despacho, foi efetivamente efetuada pela fonte
pagadora Telefônica Brasil S.A. - CNPJ n° 02.558.157/0001-62.
Cumpre informar que a fonte pagadora Telefônica Brasil S.A. - CNPJ n°
02.558.157/0001-62, por equívoco, apresentou DCTF/DIPJ retificadora,
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

deixando de informar, nesta, os valores correspondentes à retenção do Imposto
de Renda, relativos aos pagamentos feitos à prestadora de serviços TEL
Telecomunicações Ltda., ora manifestante.
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório de que se trata, a tomadora
de serviços Telefônica Brasil S.A. - CNPJ n° 02.558.157/0001-62, responsável
pela retenção do Imposto de Renda na fonte, verificando o equívoco cometido,
novamente retificou a DCTF/DIPJ relativa ao período (1o trimestre de 2012),
para fazer constar, novamente, os valores retidos a título de Imposto de Renda,
correspondentes aos pagamentos efetuados à TEL Telecomunicações, ora
Manifestante.
Com efeito, tais informações podem ser verificadas nos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil, conforme se comprova pelo extrato de retenções na
fonte extraído em 27/03/2015 anexo.
Vê-se, portanto, que a negativa da homologação da compensação e as cobranças
ora contestadas decorrem de erros de fato.
E erro de fato deve ser objeto de retificação. Os erros concentram-se, no tocante
à correta identificação dos valores retidos a título de Imposto de Renda pelas
fontes pagadoras, nos meses de janeiro a março de 2012. Estes erros, entretanto,
não resultaram em recolhimento a menor do imposto devido, nem em créditos
decorrentes de saldos negativos do Imposto de Renda superiores àqueles
efetivamente apurados e existentes, conforme se comprova através dos
demonstrativos de arrecadação anexos.
Estas correções permitem identificar claramente a existência de créditos de
Imposto de Renda, que ora podem ser comprovados, através de consulta às
próprias bases de dados informatizadas da Receita Federal do Brasil.
Com relação ao 1o trimestre de 2012, objeto dos PERDCOMPs n°s
01541.48428.240812.1.3.02-3405,
00678.40290.300812.1.3.02-0495,
41110.26766.130912.1.3.02-5683,
18057.61457.270912.1.3.02-8770,
33862.09719.151012.1.3.02-3643,
30833.61710.191012.1.3.02-4069
e
09392.09698.241012.1.3.02-3395, em epígrafe, cumpre identificar qual a
composição dos créditos apurados.
O valor do Imposto de Renda incidente sobre o resultado da atividade da ora
Manifestante, correspondeu ao valor de R$166.166,40, e o adicional sujeito à
alíquota de 15% ao valor de R$104.777,60, compondo o total de R$270.944,00.
Por outro lado, foram informados os valores correspondentes a Imposto de
Renda retidos pelos tomadores de serviços da ora Manifestante, que totalizaram
o montante de R$1.651.078,97, conforme se extrai da DIPJ relativa ao Ano
Calendário 2012, 1o trimestre.
Assim, foi apurado crédito correspondente a Imposto de Renda, no montante de
R$1.380.134,97, conforme a seguir demonstrado:

Cumpre ressaltar, entretanto, que houve erro no preenchimento da DIPJ relativa
ao ano Calendário 2012, no que diz respeito aos valores correspondentes ao
Imposto de Renda retido pelas fontes pagadoras - pessoas jurídicas de direito
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

privado. Em procedimento de auditoria interna, foi posteriormente verificado que
os valores efetivamente retidos, conforme informações constantes nos Informes
de Rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, correspondem a
R$1.536.232,64 (hum milhão, quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e
dois reais e sessenta e quatro centavos).
Os valores retidos, a título de Imposto de Renda, pelas fontes pagadoras, bem
como aqueles pagos pela prestação dos serviços, são aqueles a seguir
discriminados:

Estes valores podem ser confirmados pelos Informes de Rendimentos
apresentados pelos tomadores de serviços da ora Manifestante, bem como
através de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Diante do acima, extraem-se duas conclusões:
Primeira - existem, efetivamente, créditos correspondentes a Imposto de Renda,
que podem ser objeto de compensação, sendo necessária a reforma do r.
despacho decisório que não homologou as compensações pretendidas.
Segunda - existem créditos em montantes superiores àqueles informados na DIPJ
relativa ao Ano Calendário 2012, e nos PER/DCOMPs de que se trata, em
relação ao 1o trimestre de 2012.
Também o erro na informação contida da DIPJ relativa ao Ano Calendário 2012,
no tocante ao valor das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras a título de
Imposto de Renda, resultou em apuração do valor do saldo negativo de Imposto
de Renda em valor inferior àquele efetivamente existente.
Em consequência, foram cometidos equívocos também no preenchimento do
PER/DCOMP de que se trata, consistente na informação de valores incorretos –
inferiores àqueles efetivamente retidos - no campo intitulado "Imposto de Renda
Retido na Fonte".
Os valores informados nos PER/DCOMP de que se trata, transmitidos entre
agosto e outubro de 2012, são aqueles a seguir transcritos:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Nos PER/DCOMPs seguintes, foram utilizadas as parcelas remanescentes do
crédito total informado no PER/DCOMP acima referido.
Entretanto, os valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, em relação a
Imposto de Renda e ao 1o trimestre de 2012, foram aqueles constantes dos
Informes de Rendimentos por aquelas apresentadas, e também dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil (does anexos), conforme a seguir
demonstrado:

Uma vez que os valores relativos às retenções efetuadas pelas fontes pagadoras,
a título de Imposto de Renda correspondem ao valor de R$1.536.232,64, tem-se
que, corrigido o erro material presente nas informações constantes da DIPJ,
apura-se um saldo negativo do IRPJ no valor correspondente a R$1.265.288,64,
conforme a seguir demonstrado:

Assim, verifica-se a existência de créditos em valores suficientes para a
compensação com os débitos informados nos PER/DCOMPs em epígrafe.
Para que melhor se possa elucidar a questão, cumpre cotejar os débitos
informados e os créditos disponíveis, todos devidamente comprovados pela
documentação anexa, e corroborados pelos dados constantes nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

A seguir, os valores correspondentes ao Imposto de Renda retido na fonte, até o
limite do saldo negativo apurada (-R$1.265.288,64):

Assim, forçoso reconhecer a existência de créditos em valores superiores àqueles
informados em sede de pedido de compensação, objeto dos PER/DCOMPs de
que se trata. Com efeito, constata-se a existência de um saldo credor de Imposto
de Renda e relativo ao 1o trimestre de 2012, no montante de R$1.265.288,64.
Os demonstrativos acima permitem constatar que os créditos existentes são
suficientes para quitar a quase totalidade dos débitos informados, restando
apenas um saldo no valor de -R$116.849,96.
Sanados os erros acima demonstrados e comprovados pelos documentos anexos,
não há como prosperar a decisão que não homologou as compensações
apresentadas em PER/DCOMPs, em relação ao período de que se trata.
VIII. OS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO APRESENTADOS
Foram apresentados, no ano calendário 2012, pedidos de compensação,
informando os saldos negativos de Imposto de Renda e de CSLL apurados a cada
trimestre.
No que diz respeito ao Imposto de Renda:
Em relação ao 1o trimestre de 2012, foram formalizados 7 (sete) PER/DCOMPs
indicando como crédito o valor total de R$1.651.078,97.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Em relação ao 2o trimestre de 2012, foram formalizados 3 (três) PERDCOMPs,
estas integralmente homologadas, restando um saldo credor no valor total de
R$356.926,46.
Em relação ao 3o trimestre de 2012 foram formalizados 2 (dois) PER/DCOMPs,
indicando como crédito o valor total de R$1.742.506,31.
[...]
Conforme anteriormente informado, foram constatados erros na apuração dos
créditos efetivamente ocorridos, quando do preenchimento dos PER/DCOMPs.
Estes erros correspondem à informação incorreta no que diz respeito aos valores
dos créditos apurados a cada trimestre.
[...]
Cumpre informar, por oportuno, que situação semelhante foi verificada em
relação ao IRPJ. No ano calendário 2012, foram apresentados PER/DCOMPs,
em relação aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2012, indicando com erro, valores de
crédito correspondentes a saldos negativos de IRPJ. Posteriormente, sanados os
erros, constatou-se a existência de um saldo negativo maior. Cumpre ainda
informar que o PER/DCOMP relativa a saldo negativo de IRPJ e ao 2o trimestre
de 2012 foi homologado integralmente.
A seguir, discriminados, a cada trimestre, os créditos efetivamente existentes,
decorrentes dos saldos negativos de IRPJ, e cujos valores podem ser
comprovados pelos documentos anexos, e através de consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil.

Cotejando os valores dos créditos efetivamente existentes, decorrentes de saldo
negativo do IRPJ, com os valores dos débitos informados nos PER/DCOMPs,
em relação aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2012, tem-se um saldo credor total no
valor de R$150.631,00, conforme a seguir discriminado.

IX. O PEDIDO
Por todo o exposto e provado, requer-se a modificação do despacho de que se
trata, para ver reconhecidos os créditos, sanados os erros e homologadas as
compensações de que se trata, com o consequente cancelamento dos créditos
tributários exigidos nos processos de cobrança.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Requer, também, a juntada posterior de livros e documentos contábeis, caso estes
se façam necessários, para a verificação dos fatos e dos valores objeto de
compensações.
[...]
Apesar de não haver atestado a tempestividade da manifestação de inconformidade, o
órgão preparador encaminhou o processo a julgamento em 10/07/2015.
Em 21/02/2018, foi providenciada a juntada aos presentes autos, por apensação, do
processo no 11080.7320438/2017-88 relativo ao lançamento de multa isolada por
compensação não homologada.
O processo foi distribuído à DRJ 08/SP em 04/08/2020.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ08 julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, reconhecendo crédito remanescente de saldo negativo de IRPJ do 1o
trimestre de 2012, no valor de R$ 843,47, a ser utilizado nas DCOMP em litígio.
A ementa da referida decisão segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DCOMP. LITÍGIO. SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO PARA EXTINÇÃO DOS
DÉBITOS
COMPENSADOS.
Comprovada a insuficiência do crédito para a extinção da totalidade dos débitos
compensados, procedente o ato de não homologação das compensações com a cobrança
dos débitos exigíveis.
DCOMP. DEFINIÇÃO DO CRÉDITO E DOS DÉBITOS COMPENSADOS.
INICIATIVA DO CONTRIBUINTE.
A compensação somente se formaliza mediante a entrega de Declaração de
Compensação - DCOMP, pelo sujeito passivo, na qual devem constar informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Os supostos saldos remanescentes de créditos de outros períodos, ainda que do mesmo
ano-calendário, não podem ser utilizados, de ofício, para a extinção dos débitos
considerados indevidamente compensados.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS.
As retenções comprovadas por instrumentos hábeis devem integrar o saldo negativo do
período, ainda que não discriminadas na DCOMP, desde que os rendimentos a elas
correspondentes tenham sido oferecidos à tributação.
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL.
Apenas as retenções efetuadas no curso do período de apuração configuram antecipação
de imposto e integram o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
(...) VI. O MÉRITO
VI.1 HISTÓRICO – OS PROCESSOS E PERDCOMPS OBJETO DO PRESENTE
RECURSO
A Requerente é empresa da área de engenharia de telecomunicações que apresentou,
durante alguns períodos dos anos calendário 2012, saldos negativos de IRPJ e CSLL.
A Requerente apresentou à Receita Federal do Brasil, através do programa
PERDCOMP, pedidos de restituição e compensação, os quais são objeto do processo
em epígrafe.
A ora Recorrente insurge-se contra o r. Despacho Decisório que não homologou os
créditos e as compensações declaradas no processo de crédito n° 10880.908304/2015-05
e procedeu à constituição dos processos de cobrança listados a seguir:

VI.2. O DESPACHO DECISÓRIO
Em março de 2015, a ora requerente foi intimada do despacho decisório, cujo teor se
transcreve a seguir:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Inconformada com a r. decisão, quer a ora Recorrente demonstrar a legitimidade de seu
direito, pelo que passa a expor as razões de fato e de direito que lhe assistem.
VII. OS FATOS
A ora requerente verificou, em procedimento de revisão e auditoria interna, a existência
de saldos negativos do Imposto de Renda, em relação ao ano calendário 2012.
Assim, elaborou PERDCOMPs, visando a compensação dos valores recolhidos a maior,
conforme as informações constantes em seus livros e documentos fiscais, em especial
na DIPJ e nas DCTFs apresentadas, relativas ao período. Serviu-se, também, das
informações que lhe foram fornecidas por tomadores de serviços, e por aquelas
constantes nas bases de dados informatizadas da Receita Federal do Brasil, com relação
às quantias retidas, a título de Imposto de Renda, pelos tomadores de serviços prestados
pela ora Manifestante.
As PER/DCOMPS objeto dos processos em epígrafe, tomaram por base os valores
apurados como devidos, e os valores que já haviam sido objeto de retenção, na fonte
pagadora, pelos tomadores de serviços, em relação ao primeiro trimestre de 2012.
Os débitos apurados e declarados em DCTF e DIPJ, em relação ao período objeto do
processo em epígrafe – 1° trimestre de 2012 – foram aqueles a seguir discriminados:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Por outro lado, apurou as seguintes retenções, efetuadas pelas fontes pagadoras, a título
de Imposto de Renda e em relação ao mesmo período:

O r. Despacho Decisório, entretanto, não homologou os pedidos de
restituição/compensação apresentados nas PER/DCOMPS supra discriminadas, por ter
considerado como não confirmada em parte a retenção efetuada a título de Imposto de
Renda incidente na fonte, pela fonte pagadora identificada pelo CNPJ 02.558.157/0001-
62 (Telefônica Brasil S.A), bem como aquela feita pela fonte pagadora identificada pelo
CNPJ 33.000.118/0001-79 (Telemar Norte Leste).
Por outro lado, considerou como confirmadas as demais retenções supra discriminadas,
no valor total de R$1.535.389,17, relativas às fontes pagadoras identificadas pelos
CNPJs
02.875.211/0001-01,
03.498.897/0001-13,
04.206.050/0001-80
e
02.558.157/0001-62.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

O Acórdão n° 108-015.766 da 33° Turma da DRJ 08, por sua vez, considerou como
comprovadas as seguintes retenções:

Assim, considera como comprovado o total de R$1.536.232,64, desconsiderando as
demais retenções objeto dos documentos comprobatórios juntados pela ora recorrente,
quando da apresentação da manifestação de inconformidade, indicando que:
“A maior parte dos comprovantes de rendimentos apresentados não comprovam
retenções de imposto de renda ou não comprovam retenções ocorridas no 1o trimestre de
2012 (fls. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138).” (fls 282)
Em decorrência do acima, conclui o r. Acórdão que restaria sem a possibilidade de
compensação, o montante de R$114.846,33 (cento e quatorze mil, oitocentos e quarenta
e seis reais e trinta e três centavos).
Não obstante o reconhecimento dos valores acima, não considerou os créditos
confirmados para fins de utilizá-los para compensação com os débitos apurados
informados nos PERD/COMPs já identificados.
VIII. ERROS DE FATO
O erro central e fundamental que impõe-se ver reconhecido e sanado, revertendo assim
o teor do despacho decisório, para ver integralmente homologados os PER/DCOMPs
apresentados, corresponde ao fato de que a retenção de IRRF, no valor de
R$1.526.062,34 (hum milhão, quinhentos e vinte e seis mil, sessenta e dois reais e trinta
e quatro centavos), correspondente ao valor dado como parcialmente não confirmado no
referido despacho, foi efetivamente efetuada pela fonte pagadora Telefônica Brasil S.A.
– CNPJ n° 02.558.157/0001-62.
Cumpre informar que a fonte pagadora Telefônica Brasil S.A. – CNPJ n°
02.558.157/0001-62, por equívoco, apresentou DCTF/DIPJ retificadora, deixando de
informar, nesta, os valores correspondentes à retenção do Imposto de Renda, relativos
aos pagamentos feitos à prestadora de serviços TEL Telecomunicações Ltda., ora
manifestante.
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório de que se trata, a tomadora de
serviços Telefônica Brasil S.A. – CNPJ n° 02.558.157/0001-62, responsável pela
retenção do Imposto de Renda na fonte, verificando o equívoco cometido, novamente
retificou a DCTF/DIPJ relativa ao período (1° trimestre de 2012), para fazer constar,
novamente, os valores retidos a título de Imposto de Renda, correspondentes aos
pagamentos efetuados à TEL Telecomunicações, ora Manifestante.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Com efeito, tais informações podem ser verificadas nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, conforme se comprova pelo extrato de retenções na fonte
extraído em 27/03/2015 anexo.
Vê-se, portanto, que a negativa da homologação da compensação peca pela base ao
pretender fundar-se na simples constatação de divergências entre a DIPJ e o
demonstrativo anexo às PER/DCOMPS apresentados, e posteriormente corrigidos.
Uma análise fria e independente da situação permite constatar o óbvio: o que ocorreu foi
simples erro de fato no registro da declaração em questão, insuficiente para embasar a
negativa.
E erro de fato deve ser objeto de retificação. Os erros concentram-se, no tocante à
correta identificação dos valores retidos a título de Imposto de Renda pelas fontes
pagadoras, nos meses de janeiro a março de 2012. Estes erros, entretanto, não
resultaram em recolhimento a menor do imposto devido, nem em créditos decorrentes
de saldos negativos do Imposto de Renda superiores àqueles efetivamente apurados e
existentes, conforme se comprova através dos demonstrativos de arrecadação anexos.
Estas correções permitem identificar claramente a existência de créditos de Imposto de
Renda, que ora podem ser comprovados, através de consulta às próprias bases de dados
informatizadas da Receita Federal do Brasil.
Com
relação
ao
1°
trimestre
de
2012,
objeto
dos
PERDCOMPs
n°s
01541.48428.240812.1.3.02-3405,
00678.40290.300812.1.3.02-0495,
41110.26766.130912.1.3.02-5683,
18057.61457.270912.1.3.02-8770,
33862.09719.151012.1.3.02-3643,
30833.61710.191012.1.3.02-4069
e
09392.09698.241012.1.3.02-3395, em epígrafe, cumpre identificar qual a composição
dos créditos apurados.
O valor do Imposto de Renda incidente sobre o resultado da atividade da ora
Manifestante, correspondeu ao valor de R$166.166,40, e o adicional sujeito à alíquota
de 15% ao valor de R$104.777,60, compondo o total de R$270.944,00.
O r. Acórdão ora recorrido reconheceu parcelas de crédito no valor total de R$
R$1.536.232,64 (hum milhão, quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e dois
reais e sessenta e quatro centavos).
Entretanto, expressa entendimento no sentido de que este montante não seria suficiente
para a extinção da totalidade dos débitos compensados Merece reforma tal
determinação, diante do fato de que o montante do crédito confirmado, devidamente
atualizado, corresponde à monta de R$1.277.941,53, quantia esta suficiente para a
quitação da maior parte dos valores objeto de compensação (R$1.382.043,21), restando
um saldo devedor no montante de R$104.846,33.
Por outro lado, foram informados os valores correspondentes a Imposto de Renda
retidos pelos tomadores de serviços da ora Manifestante, que totalizaram o montante de
R$1.651.078,97, conforme se extrai da DIPJ relativa ao Ano Calendário 2012, 1°
trimestre.
Assim, foi apurado crédito correspondente a Imposto de Renda, no montante de
R$1.380.134,97, conforme a seguir demonstrado:

Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Cumpre ressaltar, entretanto, que houve erro no preenchimento da DIPJ relativa ao ano
Calendário 2012, no que diz respeito aos valores correspondentes ao Imposto de Renda
retido pelas fontes pagadoras – pessoas jurídicas de direito privado. Em procedimento
de auditoria interna, foi posteriormente verificado que os valores efetivamente retidos,
conforme informações constantes nos Informes de Rendimentos fornecidos pelas fontes
pagadoras, correspondem a R$1.536.232,64 (hum milhão, quinhentos e trinta e seis mil,
duzentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).
Os valores retidos, a título de Imposto de Renda, pelas fontes pagadoras, bem como
aqueles pagos pela prestação dos serviços, são aqueles a seguir discriminados:

Estes valores podem ser confirmados pelos Informes de Rendimentos apresentados
pelos tomadores de serviços da ora Manifestante, bem como através de consulta aos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Diante do acima, extraem-se duas conclusões:
Primeira – existem, efetivamente, créditos correspondentes a IRRF, que podem ser
objeto de compensação, sendo necessária a reforma do r. despacho decisório que não
homologou as compensações pretendidas.
Segunda – existem créditos em montantes superiores àqueles informados na DIPJ
relativa ao Ano Calendário 2012, e nas PERDCOMPs de que se trata, em relação ao °
trimestre de 2012.
O erro na informação contida da DIPJ relativa ao Ano Calendário 2012, no tocante ao
valor das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras a título de Imposto de Renda,
resultou em apuração do valor do saldo negativo de Imposto de Renda em valor inferior
àquele efetivamente existente.
Em consequência, foram cometidos equívocos também no preenchimento do
PERDCOMP de que se trata, consistente na informação de valores incorretos –
inferiores àqueles efetivamente retidos - no campo intitulado “Imposto de Renda Retido
na Fonte”.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Os valores informados nos PERDCOMP de que se trata, transmitido entre agosto e
outubro de 2012, são aqueles a seguir transcritos:
PERDCOMP 01541.48428.240812.1.3.02-3405 (...)
Nos PERDCOMPs seguintes, foram utilizadas as parcelas remanescentes do crédito
total informado no PERDCOMP acima referido.
Entretanto, os valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, em relação a
Imposto de Renda e ao 1° trimestre de 2012, foram aqueles constantes dos Informes de
Rendimentos por aquelas apresentadas, e também dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (docs. anexos), conforme a seguir demonstrado:

A atualização do valor do saldo negativo, apontado nas compensações objeto das
Perdcomps em epígrafe, até a data da sua efetiva utilização, pela aplicação do
percentual de 1% (R$1.265.558,64 * 4% = R$50.609,15), resulta em um crédito
equivalente a R$1.315.838,00.
Assim, verifica-se a existência de créditos em valores suficientes para a compensação
com a grande parte dos débitos informados nos PERDCOMPs em epígrafe.
Para que melhor se possa elucidar a questão, cumpre cotejar os débitos informados e os
créditos disponíveis, todos devidamente comprovados pela documentação anexa, e
corroborados pelos dados constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil:

A diferença entre o montante do crédito confirmado pelo r. Acórdão de primeira
instância, ora recorrido, devidamente corrigido, de R$1.315.838,00, e o montante total
dos débitos informados nas Perdcomps em epígrafe, de R$1.382.043,21, resulta em um
saldo devedor equivalente a R$66.205,42 (sessenta e seis mil, duzentos e cinco reais e
quarenta e dois centavos).
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Não obstante o acima, há que se reconhecer que, aceitas as retenções confirmadas pela
fonte pagadora Telefonica S.A., conforme constantes da DIRF Retificadora apresentada,
é possível constatar que o montante de retenções efetivamente corresponde a valor
superior àquele indicado no r. Acórdão.
Peca ainda a r. decisão recorrida, ao criar, à revelia de dispositivo legal que assim
estabeleça, uma pretensa limitação temporal para a utilização do saldo negativo
trimestral, ao afirmar que
“(...) o suposto valor remanescente do saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2012
não pode ser utilizado na compensação dos débitos do presente processo, porque a
formalização da compensação ora em litígio se fez com o crédito de saldo negativo de
IRPJ do 1o trimestre de 2012.” (fls 283)
Ora, a única limitação temporal que pode ser aplicada à utilização de saldo negativo
trimestral é a regra prescricional prevista no Código Tributário Nacional, em seus arts.
165 a 170-A.
O saldo negativo apurado em determinado trimestre do ano calendário 2012, poderá ser
utilizado para a compensação de quaisquer débitos, de mesma natureza, nos termos da
legislação de regência, até o trimestre correspondente do ano de 2017, devendo a
Perdcomp que formaliza a compensação ser entregue até o último dia do trimestre
correspondente.
IX. OS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO APRESENTADOS
Foram apresentados, no ano calendário 2012, pedidos de compensação, informando os
saldos negativos de Imposto de Renda e de CSLL apurados a cada trimestre.
No que diz respeito ao Imposto de Renda:
Em relação ao 1° trimestre de 2012, foram formalizados 7 (sete) PERDCOMPs,
indicando como crédito o valor total de R$1.651.078,97.
Em relação ao 2° trimestre de 2012, foram formalizados 3 (três) PERDCOMPs, estas
integralmente homologadas, restando um saldo credor no valor total de R$356.926,46.
Em relação ao 3° trimestre de 2012 foram formalizados 2 (dois) PERDCOMPs,
indicando como crédito o valor total de R$1.742.506,31.
No que diz respeito à CSLL:
Em relação ao 1° trimestre de 2012, foram formalizados 3 (três) PERDCOMPs,
indicando como crédito o valor total de R$901.660,64.
Em relação ao 2° trimestre de 2012, foi formalizado 1 (um) PERDCOMP, indicando
como crédito o valor total de R$1.088.613,21.
Em relação ao 3° trimestre de 2012 foi formalizado 1 (um) PERDCOMP, indicando
como crédito o valor total de R$1.099.686,13.
Conforme anteriormente informado, foram constatados erros na apuração dos créditos
efetivamente ocorridos, quando do preenchimento dos PERDCOMPs. Estes erros
correspondem à informação incorreta no que diz respeito aos valores dos créditos
apurados a cada trimestre.
Para que se possa melhor compreender a questão, cumpre discriminar, a cada trimestre,
os créditos efetivamente existentes, decorrentes dos saldos negativos de IRPJ, e cujos
valores podem ser comprovados pelos documentos anexos, e através de consulta aos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Desde logo percebe-se que, em relação ao 1° trimestre de 2012, foi indicado, em DIPJ e
nos PERDCOMPs correspondentes, um crédito inferior ao efetivamente existente, ao
passo que em relação aos 2° e 3° trimestres, foi indicado um crédito superior àquele que
se pode efetivamente constatar, através dos documentos comprobatórios anexos e das
informações constantes nas bases de dados da Receita Federal do Brasil.
Cotejando os valores dos créditos efetivamente existentes, decorrentes de saldos
negativos da IRPJ, com os valores dos débitos informados nos PERDCOMPs, em
relação aos 1°, 2° e 3° trimestres de 2012, tem-se um saldo credor total no valor de
R$51.370,33, conforme a seguir discriminado.

Cumpre informar, por oportuno, que situação semelhante foi verificada em relação ao
IRPJ. No ano calendário 2012, foram apresentados PERDCOMPs, em relação aos 1°, 2°
e 3° trimestres de 2012, indicando com erro, valores de crédito correspondentes a saldos
negativos de IRPJ. Posteriormente, sanados os erros, constatou-se a existência de um
saldo negativo maior. Cumpre ainda informar que o PERDCOMP relativa a saldo
negativo de IRPJ e ao 2° trimestre de 2012 foi homologado integralmente.
A seguir, discriminados, a cada trimestre, os créditos efetivamente existentes,
decorrentes dos saldos negativos de IRPJ, e cujos valores podem ser comprovados pelos
documentos anexos, e através de consulta aos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil.

Cotejando os valores dos créditos efetivamente existentes, decorrentes de saldo negativo
do IRPJ, com os valores dos débitos informados nos PERDCOMPs, em relação aos 1°,
2° e 3° trimestres de 2012, tem-se um saldo credor total no valor de R$150.631,00,
conforme a seguir discriminado.

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

X. DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES
Indica o r. Acórdão que o único meio de prova apto a comprovar a efetividade das
retenções seriam os comprovantes de rendimentos individuais, ou as cópias dos DARFs.
Tal inferência procura induzir em erro, além de negar a força probante e a presunção de
verdade atribuída às informações constantes nos próprios sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil.
Busca ainda tal afirmação, impor aos contribuintes o exercício de funções típicas e
privativas dos órgãos vinculados à Receita Federal do Brasil, visto que a lei não confere
às pessoas jurídicas de direito privado o direito de solicitar a qualquer outra pessoa
física ou jurídica que lhe apresente cópias dos documentos de arrecadação por ela
recolhidos.
A apresentação do Comprovante Anual de retenção de CSLL aos prestadores de
serviços, igualmente, é obrigação acessória que cumpre exclusivamente aos órgãos da
Receita Federal do Brasil fiscalizar e exigir o cumprimento, sendo absolutamente
vedado às demais pessoas jurídicas exigir a sua apresentação ou a sua elaboração e
preenchimento.
Impõe-se também afastar a flagrante contradição lógica consistente em tomar os valores
constantes em DIRF como parâmetros de comparação com os valores informados em
PERDCOMPs, e logo após, buscar afastar a presunção de veracidade e a força probante
destes mesmos valores!
O r. Acórdão infere que os informes de rendimentos apresentados pelas fontes
pagadoras à ora recorrente não seriam documentos aptos a provar a liquidez dos créditos
informados em PERDCOMPs.
Infere ainda que os valores constantes nas bases de dados informatizadas da Receita
Federal do Brasil, no sistema DIRF, não poderiam lastrear a pretensão da contribuinte,
posto que os valores deveriam ser “rateados” proporcionalmente, em relação aos
rendimentos correspondentes a cada trimestre, conforme indicado nas PERDCOMPs
apresentadas.
Fato é que não se pode pretender afastar a possibilidade de que os recolhimentos
efetuados pelas fontes pagadoras sejam provados por outros meios, dentre os quais,
estão as informações constantes nos próprios sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil.
Importa considerar também o disposto nos arts. 733, 815, e 942 e 943 do RIR/99, que
prevê que o ônus da prova das retenções é obrigação de responsabilidade da própria
fonte pagadora.
A forma de comprovação disponibilizada às fontes pagadoras, é exatamente o
cumprimento da obrigação acessória consistente na apresentação, à Receita Federal do
Brasil, através de sistemas informatizados próprios, dos valores de retenções efetuadas
por aqueles órgãos a seus fornecedores, dentre os quais está a ora Recorrente.
O segundo elemento de prova, que se apresenta ainda mais sólido no sentido de
comprovar, sem sombra de dúvida a liquidez e a certeza dos créditos, é o fato de que
todos os recolhimentos e retenções efetuados por todas as pessoas jurídicas, dentre as
quais as fontes pagadoras da ora recorrente, estão controladas pelos sistemas
informatizados de gestão de pagamentos disponível no ambiente e-cac da Receita
Federal do Brasil, pelo qual é possível comprovar e atestar, sem sombra de dúvida, a
existência de recolhimentos a título de imposto de renda retido na fonte, por parte das
fontes pagadoras da ora recorrente, valores estes que compõem e correspondem aos
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

parâmetros utilizados para o cálculo e apuração dos saldos negativos apontados como
créditos a serem compensados nas PERDCOMPs em epígrafe.
Com efeito, os valores totais retidos, correspondente ao código de receita
correspondente ao tributo de que se trata, pelas fontes pagadoras acima identificadas, e
que em muito superam os valores de créditos informados nas PERDCOMPs de que se
trata,
Ainda que se diga que pode não ter havido perfeita correspondência entre os valores
retidos, pelas fontes pagadoras indicadas, dentro do período indicado – 1° trimestre de
2012, é inegável que foram efetuados recolhimentos pelas fontes pagadoras indicadas,
no ano calendário 2012, em valores muito superiores àqueles objeto do processo em
epígrafe, que considerados como não comprovados, ou como parcialmente
comprovados.
Tenha-se presente, também, o fato de que, em relação a todo o ano calendário 2012,
foram utilizados como créditos decorrentes de retenções pelas fontes pagadoras
indicadas, valores muito inferiores àqueles efetivamente retidos.
Considere-se que os valores totais objeto de retenção, pelas fontes pagadoras supra
indicadas, em relação ao ano calendário 2012, e ao código de receita correspondente à
retenção de Imposto de Renda, foram superiores aos valores pleiteados para utilização,
conforme se constata dos documentos anexos (DIRPFs).
Diga-se que com relação a todas as fontes pagadoras supra identificadas, não foram
apontados como créditos relativos a retenções efetuadas sob outros códigos de receita
que não aqueles correspondentes a retenções de imposto de renda na fonte, nas
PER/DCOMPS relativos ao 1° trimestre de 2012.
XI. OS JUROS – ART 24 DA LEI 11.457/2007
A ora recorrente foi cientificada, em 18/10/2021, do Acórdão que não deu provimento à
manifestação de inconformidade relativa ao despacho decisório que homologou apenas
parcialmente as compensações pleiteadas nas PERDCOMPs em epígrafe.
Os créditos informados nas referidas PERDCOMPS dizem respeito ao 1° trimestre do
ano calendário 2012 e a PERDCOMP foi apresentada em outubro de 2012. O despacho
decisório referente ao processo de crédito foi formalizado em março de 2015 e a
manifestação de inconformidade tempestivamente apresentada em abril de 2015.
O Acórdão proferido pela 33° Turma da DRJ /RJ08 foi formalizado em junho de 2021 e
dele a recorrente teve ciência em outubro de 2021.
A Lei 11.457/2007 dispõe, em seu artigo 24:
“Art. 24 . É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”
É de Rui Barbosa a lição de que “... justiça atrasada não é justiça, senão injustiça
qualificada e manifesta.”
O princípio da eficiência, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, é de
observância obrigatória pela administração pública, direta e indireta, dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E o inciso LXXVIII do artigo
5° assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

O art. 24 da lei 11.457/2007 confere eficácia aos princípios acima e, no que diz respeito
às consequências de sua não observância, impõe-se considerar que a questão foi objeto
dos Temas repetitivos 269 e 270, 1a Seção do STJ, tendo sido submetida a julgamento
“Questão referente à fixação, pelo poder judiciário, de prazo razoável para a conclusão
de processo administrativo fiscal.”
Do julgamento acima, submetido à sistemática dos recursos representativos de
controvérsia, resultou a Tese Firmada: “Tanto para os requerimentos firmados
anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o
advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do
protocolo dos pedidos ( art 24 da Lei 11.457/2007).” Relator: Ministro LUIZ FUX.
Acórdão publicado em 01/09/2010. Trânsito em julgado em 04/10/2010 – Resp n°
1.138.206/RS. (...)
A natureza processual do dispositivo de que se trata e a sua aplicação aos processos em
tramitação, mesmo os anteriores à publicação da Lei 11.457/07, resultou clara no
julgamento em questão, conforme se extrai do Acórdão referido: (...)
Cediço na jurisprudência judicial e administrativa que o prazo para julgamento de
processos administrativos é de 360 dias, contados da apresentação da Impugnação ou da
Manifestação de Inconformidade. Importa lembrar, a respeito do tema, que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expressou formalmente posicionamento em
sentido convergente, ao determinar que não serão opostos recursos quando a decisão
proferida determinar a realização de julgamento pela Receita Federal do Brasil no prazo
de 360 dias, conforme se extrai do art 2°, V, VII e §§ 3° a 8°, da Portaria PGFN n°
502/2016, ao mencionar a obediência em relação aos temas n° 269 e 270 de recursos
repetitivos, cuja matéria pertine à fixação pelo Poder Judiciário de prazo razoável para a
conclusão de julgamento administrativo, conforme estabelecido em julgamento do REsp
1.138.206/RS.
Diante de todo o exposto, é que se requer não sejam computados / exigidos os juros, no
período que ultrapassar este limite temporal.
XII. O PEDIDO
Diante de todo o exposto e provado, requer-se seja reformado o r. Acórdão recorrido,
para ver integralmente reconhecido o direito à utilização e compensação dos créditos
apontados e comprovados, pelos próprios sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil e pelos documentos anexos, para ver reconhecidos e deferidos os pedidos de
restituição/compensação formulados, pelos seus valores integrais, devidamente
corrigidos, na forma da legislação de regência.
Requer, também, a juntada posterior de livros e documentos contábeis, caso estes se
façam necessários, para a verificação dos fatos e dos valores objeto de compensações”.
É o relatório.
Voto
Conselheira MAURITÂNIA ELVIRA DE SOUSA MENDONÇA, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Conforme já relatado, a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de
direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2012, no valor
total de R$1.651.078,97.
O despacho decisório homologou parcialmente as compensações informadas na
PERDCOMP no 01541.48428.240812.1.3.02-3405 e não homologou aqueles informados nas
PERDCOMPs
n°s
41110.26766.130912.1.3.02-5683,
33862.09719.151012.1.3.02-3643,
30833.61710.191012.1.3.02-4069,
00678.40290.300812.1.3.02-0495,
18057.61457.270912.1.3.02-8770 e 09392.09698.241012.1.3.02-3395, todas vinculadas ao
mesmo crédito.
Já o Acórdão n° 108-015.766, de 08 de junho de 2021, proferido pela 33a Turma
da DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo crédito
remanescente de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2012, no valor de R$ 843,47, a ser
utilizado nas DCOMP em litígio, sob os seguintes argumentos:
a) cabe à Recorrente comprovar a existência e a liquidez do direito creditório
apresentado, e o direito de utilizá-lo através do preenchimento do programa PER/DCOMP;
b) a Recorrente deveria ter anexado à manifestação de inconformidade
apresentada todos os documentos que aproveitassem à comprovação dos créditos;
d) não teriam sido localizadas todas as parcelas de composição de crédito
informadas pela contribuinte e as parcelas identificadas teriam sido consideradas quando da
formalização do despacho decisório, e,
e) A Recorrente deveria ter apresentado elementos de prova aptos a comprovar a
existência do direito creditório.
Por sua vez, a Recorrente alega fazer jus à totalidade do direito creditório em sua
totalidade, tendo em vista a comprovação de todas as retenções na fonte (IRPJ) que compuseram
o saldo negativo em debate e repisou os argumentos já expostos por ocasião da manifestação de
inconformidade.
Nesse contexto, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-se.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Logo, não há quaisquer óbices ao direito do contribuinte de servir-se de outros
documentos, inclusive, contábeis para comprovar as retenções que compuseram os saldo
negativo em discussão, bem como os supostos erros alegados pela Recorrente e o oferecimento à
tributação nos termos da Súmula CARF no 80.
Assim, entendo que a Recorrente deveria ter dialogado com a decisão de piso e ter
apresentado a documentação necessária para comprovação das divergências apontadas.
Entretanto, assim não agiu a Recorrente e, por conseguinte, não se desincumbiu de seu ônus de
instruir os autos com a documentação fiscal e contábil para comprovar o o direito creditório
pleiteado referente ao Saldo Negativo de IRPJ composto por retenções na fonte.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. E como já dito,
assim não ocorreu.
Destaque-se que, no curso do processo (inclusive, em sede de Recurso
Voluntário) a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural de suas alegações.
Logo, não cabe razão à Recorrente e deve, pois ser mantida a decisão de piso em sua
integralidade.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Neste contexto, considerando que a Recorrente, em suas razões recursais tão
somente se reportou às alegações já elencadas por ocasião da manifestação de inconformidade,
valho-me da prerrogativa estatuída no art. Art. 114 §12 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (Aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023), manifesto minha declaração de concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, conforme reprodução a seguir:
“MÉRITO
O litígio se refere à compensação submetida à análise pelo processamento eletrônico,
sem que incidisse em critérios de seleção, para tratamento mais pormenorizado pela
autoridade competente, pelo que deve ser passível de apreciação com as informações
disponíveis nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, além
daquelas trazidas pela defesa.
Preliminarmente, esclareça-se que este órgão de julgamento não tem competência para
apreciação de Pedidos de Retificação de Declaração.
Entretanto, cumpre verificar a ocorrência de erro de preenchimento, conforme as
expressas disposições do Parecer Normativo COSIT no 8 de 03 de setembro de 2014,
que apesar de se dirigir diretamente ao procedimento de revisão de ofício, nos casos de
erro de fato no preenchimento das declarações (DCTF, DCOMP, DIPJ, etc.), deve
orientar os órgãos de julgamento quando a matéria é submetida à sua apreciação, verbis:
REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO
Revisão de ofício do despacho decisório que não homologou a declaração de
compensação – Dcomp.
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via
Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para apontar
ocorrência de erro de fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição, possa ser
revisto, torna-se necessário que o despacho decisório anteriormente proferido
seja revisto. Aplicável, aqui, por analogia (uma vez que inexiste, no caso, ato de
lançamento da autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN, limitada à
hipótese de comprovação pelo contribuinte de erro de fato no preenchimento da
declaração, haja vista o disposto na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de
maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB
quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro
de fato.
49. No caso da Dcomp, o encaminhamento de débito para inscrição em dívida
ativa dá-se quando a compensação efetuada não é homologada por despacho
decisório da autoridade administrativa (em função de análise manual ou
eletrônica), e, cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de
contencioso administrativo, seja pelo fato de não se ter instaurado o litígio, seja
em virtude de decisão administrativa definitiva, total ou parcialmente,
desfavorável a ele.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida
(§§2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre, porém, que o débito ali
declarado, em regra, teve sua constituição operada por outro meio (lançamento
de ofício ou declaração do contribuinte, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, p. ex.). Dessa forma, na hipótese de
regular alteração no meio originário que constituiu o crédito tributário – como,
p.ex., uma retificação da DCTF –, a redução do valor do débito implicará a
necessidade de correção deste valor na Dcomp (já extinto pela própria
declaração), que pode se dar tanto por meio de retificação da Dcomp por parte do
contribuinte, quando cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não
esteja sob a alçada da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade
interposta.
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os trâmites
da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para inscrição
na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na
apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na
Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de
Documento de Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato
não tenha ocorrido na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de
erro no preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito
é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de
ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento
de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido
objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme já
abordado.
Tem-se assim que deve ser apreciado por este órgão de julgamento o invocado erro de
preenchimento da DIPJ 2013 e da DCOMP com demonstrativo de crédito, quanto às
antecipações integrantes do saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2012.
Nesse aspecto, tem-se que o erro de preenchimento da DIPJ e da DCOMP, quanto ao
demonstrativo do saldo negativo, não pode obstar o seu reconhecimento se,
apresentadas ou disponíveis nos bancos de dados, provas hábeis das antecipações
efetuadas no curso do período de apuração.
De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. É a seguinte a redação do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, consolidado no §2o do art. 943 do Decreto no 3.000, de 26 de março
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/99, e no art. 988 do Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/18,
aprovado pelo, verbis: (...)
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a
atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções
efetivadas, porque emitidos pelas fontes pagadoras dos rendimentos, pessoas jurídicas a
quem fora legalmente atribuída a obrigação acessória ou o dever legal de proceder à
retenção.
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no
9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à
tributação das receitas correspondentes:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (...)
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Diante desse quadro normativo, as retenções comprovadamente efetuadas no curso do
período de apuração, cujos rendimentos tenham sido computados na apuração da base
de cálculo, devem integrar a apuração do IRPJ/CSLL devidos ou a restituir/compensar
no final do período, ainda que não devidamente discriminadas na DCOMP com
demonstrativo do crédito. Interpreta-se que a existência de retenções comprovadas, por
instrumentos hábeis, mas não discriminadas na DCOMP com demonstrativo do crédito
de saldo negativo, configura erro de preenchimento da declaração, nos termos do
Parecer Normativo COSIT no 8 de 03 de setembro de 2014.
Nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras – relatório de fls. 167/168, no 1o
trimestre de 2012, têm-se a informação de rendimentos e retenções, em favor da
empresa, consolidadas por natureza do rendimento (código de retenção), conforme
abaixo:

A seguir a discriminação das informações, por mês e fonte pagadora dos rendimentos:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

17. não devidamente discriminadas na DCOMP com demonstrativo do crédito.
Interpreta-se que a existência de retenções comprovadas, por instrumentos hábeis, mas
não discriminadas na DCOMP com demonstrativo do crédito de saldo negativo,
configura erro de preenchimento da declaração, nos termos do Parecer Normativo
COSIT no 8 de 03 de setembro de 2014.
Nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras – relatório de fls. 167/168, no 1o
trimestre de 2012, têm-se a informação de rendimentos e retenções, em favor da
empresa, consolidadas por natureza do rendimento (código de retenção), conforme
abaixo:
Código Rendimento Retenção
1708 102.701.668,91 1.535.389,17
3426 4.805,04 843,47
Total 1.536.232,64
A seguir a discriminação das informações, por mês e fonte pagadora dos rendimentos:
Nas DIRF, tem-se comprovadas retenções de imposto no 1o trimestre de 2012, no valor
de R$ 1.536.232,64.
Na DIPJ 2013, na Ficha 06A – Demonstração do Resultado, no 1o trimestre de 2012 –
fls. 169/256, Linhas 05 e 23, verifica-se o oferecimento à tributação, respectivamente,
de receitas de prestação de serviços e receitas financeiras compatíveis com as
informadas nas DIRF pelas fontes pagadoras, conforme abaixo:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Consequentemente, valida-se a dedução das retenções comprovadas nas DIRF no total
de R$ 1.536.232,64.
Os demais documentos apresentados não comprovam outras retenções de imposto de
renda, ocorridas no 1o trimestre de 2012, além daquelas já constantes das DIRF (fls. 131
e 136).
Às fls. 123/124, tem-se o relatório do sistema DIRF do ano-calendário 2012, e não do
trimestre, e de todas as retenções e não apenas das retenções de imposto de renda.
A maior parte dos comprovantes de rendimentos apresentados não comprovam
retenções de imposto de renda ou não comprovam retenções ocorridas no 1o trimestre de
2012 (fls. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138).
Observe-se que o total das retenções passíveis de serem deduzidas no encerramento do
período é de R$ 1.536.232,64 exatamente o valor pretendido na Manifestação de
Inconformidade.
Procede-se à demonstrativa comparativa do crédito de saldo negativo de IRPJ do 1o
trimestre de 2012:

Como a autoridade administrativa competente já teria confirmado o crédito no valor de
R$ 1.264.445,17, cumpre a este órgão de julgamento reconhecer a parcela remanescente
no valor de R$ 843,47, a ser utilizada nas DCOMP em litígio.
No que se refere à suficiência do crédito para a extinção da totalidade dos débitos
compensados, verifica-se que, se fosse reconhecida a totalidade do saldo negativo
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

informado na DCOMP de R$ 1.380.134,97, de fato, o crédito teria sido suficiente para a
extinção dos débitos compensados – Demonstrativo de Compensação de fls. 257/261.
Entretanto, o total do crédito reconhecido de R$ 1.265.288,64, valor com o qual
concorda a recorrente, não é suficiente para a extinção da totalidade dos débitos
compensados – Demonstrativo de fls. 261/264.
Oportuno ainda mencionar que apenas as retenções efetuadas no curso do período de
apuração (no trimestre, na apuração trimestral; ou no ano, na apuração anual),
configuram antecipações passíveis de serem deduzidas no encerramento do período de
apuração.
De outro lado, nos termos da legislação em vigor, a compensação somente se formaliza
mediante a entrega de Declaração de Compensação – DCOMP, pelo sujeito passivo, na
qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. Assim, os supostos valores remanescentes de créditos de saldos
negativos de períodos distintos, ainda que do mesmo ano-calendário, não podem ser
utilizados, de ofício, para a extinção dos débitos considerados indevidamente
compensados. Desta forma, o suposto valor remanescente do saldo negativo de IRPJ do
2o trimestre de 2012 não pode ser utilizado na compensação dos débitos do presente
processo, porque a formalização da compensação ora em litígio se fez com o crédito de
saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2012.
Acrescente-se ainda a existência de vedação expressa de compensação de débito que já
tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, conforme previsão do
art. 74, § 3o, inciso V da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações da
legislação superveniente, verbis: (...)
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre
de 2012, no valor de R$ 843,47, a ser utilizado nas DCOMP em litígio, e
IMPROCEDENTE a alegação de suficiência do crédito para a extinção dos débitos
compensados.

Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Quanto à morosidade diante da morosidade na análise e julgamento dos processos
administrativos federais e necessidade de aplicação da Lei no 11.457/07, que estabelece em seu
artigo 24, o prazo máximo de 360 dias para que a administração pública federal profira decisão
nos processos administrativos, alegada pela Recorrente na impugnação ao relatório da diligência
fiscal, também entendo não lograr êxito.
A redação do artigo citado realmente prevê que é obrigatório que a decisão
administrativa demore no máximo 360 dias, contudo, o dispositivo não prescreve a consequência
da infração. No presente caso, o legislador não definiu qual seria a consequência. Apesar da
regra definir qual é a conduta objeto de juridicidade, não foi qual seria a sanção ou resultado do
descumprimento da prescrição.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908304/2015-05

Portanto, não merecem prosperar as alegações de defesa no que se refere a prazos
para a Administração, não havendo se falar na exclusão dos juros, como requerido pela
Recorrente. Outrossim, no âmbito deste Conselho Administrativo o entendimento resta
consolidado por meio da edição da Súmula CARF no 4, veja:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 384
DF CARF MF
Original